Tribunal: TJMT
Processo: 0000930-81.2018.8.11.0106
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000930-81.2018.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLEMENCIA RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 615.473.521-91 (APELANTE), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE OMERO GONZAGA DE OLIVEIRA, - CPF: 318.565.271-15 (APELADO), ROSIMEIRE RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.963.541-36 (TERCEIRO INTERESSADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), LUIZ OMERO RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 878.180.001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MILENY DE OLIVEIRA LOURENCO - CPF: 062.726.581-25 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 861.962.351-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE OMERO GONZAGA DE OLIVEIRA, - CPF: 318.565.271-15 (APELANTE), CLEMENCIA RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 615.473.521-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CLEMENCIA RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 615.473.521-91 (APELADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉRCIA DO INVENTARIANTE. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA PÚBLICA DO INVENTÁRIO. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO. REMOÇÃO DO INVENTARIANTE. NOMEAÇÃO DE NOVO INVENTARIANTE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por herdeira contra sentença que extinguiu o processo de inventário, com base no art. 485, III, do CPC, sob fundamento de abandono da causa por inércia da inventariante, mesmo após intimação pessoal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de extinção do processo de inventário sem resolução do mérito em razão da inércia da inventariante, ou se, diante da omissão, deve o juízo determinar sua remoção, com a consequente nomeação de novo inventariante, conforme previsão do art. 622, II, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O procedimento de inventário é revestido de interesse público, sendo imprescindível para a regularização da sucessão, a transferência de bens aos herdeiros e a apuração de eventual crédito tributário.
4. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que a paralisação do inventário por inércia do inventariante não autoriza sua extinção, mas enseja a sua substituição, garantindo a continuidade do feito.

5. A circunstância de todos os herdeiros estarem representados pelo mesmo patrono não impede a nomeação de outro inventariante mais diligente, inclusive com possibilidade de constituir novo advogado.
6. O processo já se encontrava em fase adiantada, com a apresentação de primeiras declarações e manifestação das Fazendas Públicas, o que reforça o interesse público em sua continuidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com a remoção da inventariante por inércia e a nomeação de novo inventariante, nos termos do art. 622, II, c/c art. 617 do CPC.

Tese de julgamento
: “
1. A inércia do inventariante não justifica a extinção do processo de inventário, devendo ser adotadas medidas para sua substituição e garantir a regular tramitação do feito, em razão do interesse público envolvido
.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 485, III; 617; 622, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 225.534/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 08.11.2016; TJMT, Apelação Cível nº 1033730-83.2017.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 01.10.2024; TJMT, Apelação Cível nº 1025437-17.2023.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 11.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
CLEMENCIA RAMOS DE OLIVEIRA
contra sentença (id. 300865396) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim, que extinguiu o processo de inventário dos bens deixados por
OMERO GONZAGA DE OLIVEIRA
, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, em razão do abandono da causa.

Consta dos autos que o processo de inventário foi ajuizado em 2018, tendo a inventariante requerido a suspensão do feito por 90 (noventa) dias, o que foi deferido pelo juízo. Após o decurso do prazo, foi determinada a intimação da inventariante para manifestar-se sobre o prosseguimento do feito. Diante da inércia, foi determinada sua intimação pessoal, sob pena de extinção, a qual foi devidamente cumprida, conforme certidão constante dos autos.

Mantida a inércia da inventariante, o juízo a quo proferiu sentença extinguindo o processo sem resolução de mérito, por abandono da causa.

A inventariante opôs embargos de declaração, alegando omissão na sentença quanto à necessidade de remoção da inventariante, nos termos do art. 622, II, do CPC, em vez da extinção do feito. Os embargos foram rejeitados pelo juízo de origem, que manteve integralmente a sentença.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que a extinção do processo por abandono é medida inadequada em procedimento de inventário, em razão do interesse público envolvido. Argumenta que, diante da inércia da inventariante, a medida correta seria sua remoção e a nomeação de novo inventariante, conforme previsto no art. 622, II, do CPC.

Certidão de isenção do preparo consta em id. 301832390.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Como já relatado, versam os autos acerca do
Recurso de Apelação
interposto por
CLEMENCIA RAMOS DE OLIVEIRA
contra sentença (id. 300865396) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim, que extinguiu o processo de inventário dos bens deixados por
OMERO GONZAGA DE OLIVEIRA
, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, em razão do abandono da causa.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de extinção do processo de inventário por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, ou se, diante da inércia da inventariante, a medida adequada seria sua remoção, com a nomeação de novo inventariante, conforme previsto no art. 622, II, do CPC.

De início, cumpre destacar que o procedimento de inventário tutela interesses de ordem pública, o que impõe tratamento diferenciado quanto à aplicação das regras processuais que disciplinam o regular desenvolvimento do processo.

No caso em análise, verifica-se que o processo tramita desde 2018, sem que a inventariante tenha diligenciado para sua conclusão, mesmo após ter sido pessoalmente intimada para manifestar-se sobre o prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

Contudo, diferentemente do entendimento adotado pelo juízo a quo, a inércia da inventariante não autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, mas sim sua remoção do encargo, nos termos do art. 622, II, do CPC, que dispõe:

Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento:
(...)
II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios;

Dada essa finalidade, não se admite a extinção sem resolução do mérito, pois o inventário é imprescindível para a transferência formal dos bens aos herdeiros e a solução de questões patrimoniais pendentes. Logo, possui caráter necessário e envolve, além dos interesses dos herdeiros, os interesses do fisco, sendo incabível a sua extinção sem resolução do mérito.

Nesse sentido, é a jurisprudência assente no c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 2. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça,
o inventário e os demais procedimentos derivados são de interesse público, razão pela qual
não é devida a sua extinção
sem resolução de mérito em decorrência da inércia do inventariante
. [...]” (STJ - AgInt no AREsp: 225534 PR 2012/0182071-1, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 08/11/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2016) (g.n). (destaquei)

De igual modo, a jurisprudência deste Tribunal tem se firmado no sentido de que, em se tratando de processo de inventário, a inércia da inventariante não autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito, mas sim sua remoção, em razão do interesse público envolvido. Nesse sentido:

Direito Sucessório.
Ação de Inventário. Extinção sem julgamento do mérito. Impossibilidade . Interesse público e privado na regularização da sucessão
. (...) II. Questão em discussão:
A questão controvertida consiste em saber se é cabível a extinção da ação de inventário sem julgamento do mérito, diante da inércia dos inventariantes nomeados para cumprir as diligências processuais determinadas
. Tese de julgamento: "
1. É incabível a extinção da ação de inventário sem resolução do mérito pela inércia dos inventariantes, diante da necessidade de regularização da sucessão patrimonial e da natureza pública do procedimento .
"

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10337308320178110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 01/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO
CUMULADA COM RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE.
EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO . INTIMAÇÃO POR EDITAL. INTERESSE PÚBLICO NO INVENTÁRIO. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO
. RECURSO PROVIDO . (...) IV. Dispositivo e tese 6 . Recurso de Apelação Cível provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito, com a remoção do inventariante inerte e nomeação de substituto. Tese de julgamento:
“A inércia do inventariante não justifica a extinção do processo de inventário, devendo ser adotadas medidas para sua substituição e garantir a regular tramitação do feito, em razão do interesse público envolvido
”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10254371720238110041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 11/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2025)

“[...]
Considerando que o inventario reveste-se de inegável interesse público, alcançando não só os herdeiros ou legatários do de cujus, como também o Fisco, a paralisação do processo por inércia do inventariante, não enseja a imediata extinção do processo, por abandono, mas a remoção do inventariante desidioso e a nomeação de outro em substituição, além de não prescinde a intimação de todos os herdeiros. Recurso provido. Sentença anulada
.” (TJ-MT
00021194719978110004
MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/11/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/11/2022)

O juízo
a quo
fundamentou sua decisão no fato de que "
a mera remoção do inventariante de nada adiantaria nos autos, uma vez que o impulso necessário competia exclusivamente ao patrono das partes, considerando que todos os herdeiros estão representados pelo mesmo advogado
".

Tal argumento, contudo, não se sustenta. O fato de todos os herdeiros estarem representados pelo mesmo advogado não impede que outro herdeiro, uma vez nomeado inventariante, demonstre maior diligência na condução do processo, inclusive constituindo novo patrono, se necessário.

Ademais, o processo encontra-se em fase avançada, com primeiras declarações já apresentadas e manifestações das Fazendas Públicas, o que reforça o interesse público na continuidade do feito, em vez de sua extinção sem resolução do mérito.

A extinção do processo de inventário por abandono da causa representa medida extrema, que só deve ser adotada quando esgotadas todas as possibilidades de prosseguimento do feito, o que não ocorreu no caso em análise.

O art. 617 do CPC estabelece a ordem de preferência para a nomeação do inventariante, devendo o juízo observá-la ao remover a atual inventariante e nomear outro para o encargo.

Assim, a sentença merece ser cassada, a fim de determinar a remoção da inventariante e a nomeação de novo inventariante, observada a ordem estabelecida no art. 617 do CPC, em vez da extinção do processo sem resolução do mérito.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
anular
a sentença recorrida e
determinar
o retorno dos autos à origem para que seja promovida a remoção da inventariante e a nomeação de novo inventariante, nos termos do art. 622, II, c/c art. 617, ambos do CPC, com o consequente prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025